Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RECOLHIMENTO A MAIOR. FATO GERADOR REAL E PRESUMIDO. REPETIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Os documentos colacionados pelo impetrante atestam a existência de relação jurídica com o Fisco e o recolhimento antecipado do ICMS em regime de substituição tributária, mas não dão a certeza de que ele tenha incorrido no excesso de recolhimento do respectivo tributo, tampouco que não o tenha repassado para o preço cobrado do consumidor final, o que não se coaduna com o rito especial da ação mandamental.
3. Recurso conhecido e não provido.